Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-80.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006652-80.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA PEGO DA SILVA - CPF: 043.004.611-12 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1006652-80.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):
Jessica Pego Da Silva

Recorrido(s):
CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S.A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem de pauta:

304

E
MENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO E HOSPEDAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDOS DE REMARCAÇÃO DE DATA DA VIAGEM E REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO ATENDIDOS – TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – DANO MATERIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

O recorrente sustenta que em maio de 2019 adquiriu
pacote de viagem com aéreo e hospedagem para Recife-PE, com data prevista de partida no dia 23/03/2020 e retorno em 28/03/2020, pelo valor total de R
$ 2.778,77 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
.

I
nforma que, em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19, o pacote foi cancelado unilateralmente pelas rés. Afirma que solicitou o reembolso dos valores ou a devolução do dinheiro, contudo, não obteve êxito, o que justifica o ajuizamento da presente demanda
.

Assim, a parte autora requer a reforma da sentença para ser indenizada pelos danos morais que entendem devidos, sustentando que empreendeu diversas tentativas administrativas para resolução da questão e reembolso da compra cancelada, ficando comprovada a responsabilidade civil das demandadas.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Dos autos se vê que a viagem adquirida pela parte autora não foi realizada em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na Lei n. 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes.

A Lei n. 14.034/2020 estabelece em seu artigo 3º que, em vista da condição pandêmica, o consumidor poderá, a seu critério, (a) solicitar o reembolso, (b) a disponibilização de crédito ou (c) a reacomodação em outro voo. Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado. Se o consumidor optar por receber crédito
para utilização dos serviços, o prazo será de 18 (dezoito) meses, contados do seu recebimento.

Embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as demandadas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resposta quanto a sua solicitação de remarcação da viagem bem como não houve a restituição dos valores, portanto agiram as rés em desacordo com a previsão legal, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar a sentença recorrida para fixação de danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

Por fim, quanto à fixação dos danos materiais, também entendo que a sentença merece reforma, pois as recorridas ao efetuarem o cancelamento dos serviços, e não providenciarem a remarcação do pacote de viagem ou devolução dos valores pagos, causaram prejuízo ao autor que deve ser restituído.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1.

Condenar as partes Rés a ressarcirem à parte autora, a título de dano material, o valor de R$
2.778,77 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

2.

Condenar as empresas Rés ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022